Tribunal: STF
Processo: RE 1491457
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (Doc. 100, fl. 6):



    “APELAÇÃO. PETIÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONCESSÃO DE REVISÃO GERAL ANUAL (RECOMPOSIÇÃO RELATIVA ÀS PERDAS INFLACIONÁRIAS HAVIDAS NO ANO ANTERIOR) AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA COMUNA, NA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 173, DE 27/05/2020. VEREDICTO DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO MUNICÍPIO DE OURO (REQUERENTE). DENUNCIADA AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PEDIDOS FORMULADOS NA EXORDIAL. TESE SUBSISTENTE. SENTENÇA INFRA PETITA EM PARTE DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 1.013, §3º, INC. III, DO CPC. ROGO PARA QUE O ESTADO DE SANTA CATARINA SE ABSTENHA DE DESAPROVAR AS CONTAS OU APLICAR PENALIDADES TÃO SOMENTE EM RAZÃO DA RECOMPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA. VINDICAÇÃO CONGRUENTE. PROPOSIÇÃO EXITOSA. ENTENDIMENTO RECENTE FIRMADO PELO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO, NO SENTIDO DE QUE A LEI COMPLEMENTAR N. 173 DE 27/05/2020, NÃO IMPÕE VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO DA INFLAÇÃO CONFORME OS ÍNDICES OFICIAIS. DESCABIDA EVENTUAL SANÇÃO ADMINISTRATIVA FUNDADA TÃO SOMENTE NA SUPOSTA INVIABILIDADE DO REAJUSTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 108), foram rejeitado (Doc. 117).



    No apelo extremo (Doc. 127), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SANTA CATARINA aponta “violação ao art. 37, X, da CRFB/88, bem como à autoridade da decisão proferida por essa Suprema Corte no julgamento da ADI n. 6.447/DF, na qual restou assentada a CONSTITUCIONALIDADE do ar. 8°, I, da LC 173/2020, inclusive para fins de revisão geral anual” (Doc. 127, fl. 3).



     Em seguida, o 2º Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou a restituição dos autos ao Órgão Julgador a fim de proceder a eventual juízo de adequação ao entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado no julgamento do Tema 1137 da repercussão geral (Doc. 137).



    Em Juízo negativo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido. Veja-se a ementa do julgado (Doc. 159, fl. 4):



    “APELAÇÃO. RETORNO DO PROCESSO AO ÓRGÃO JULGADOR PARA REALIZAÇÃO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INC. II, DO CPC. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONCESSÃO DE REVISÃO GERAL ANUAL (RECOMPOSIÇÃO RELATIVA ÀS PERDAS INFLACIONÁRIAS HAVIDAS NO ANO ANTERIOR) AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OURO, NA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 173/20. VEREDICTO JULGANDO IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO DE OURO (REQUERENTE). ÉDITO SINGULAR REFORMADO POR ACÓRDÃO, DETERMINANDO QUE O ESTADO DE SANTA CATARINA SE ABSTENHA DE APLICAR EVENTUAIS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS OU DESAPROVAR AS CONTAS DA COMUNA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL E DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO ESTADO DE SANTA CATARINA (REQUERIDO). JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO NO SENTIDO DE QUE A LEI COMPLEMENTAR N. 173 DE 27/05/2020 (PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19), ALTERANDO A LEI COMPLEMENTAR N. 101 DE 4/05/2000), NÃO IMPÕE VEDAÇÃO À MERA COMPENSAÇÃO DA INFLAÇÃO. MEDIDA QUE NÃO CONFIGURA ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO AOS INTEGRANTES DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS. PRECEDENTES. “Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina que, por meio do Prejulgado n. 2274, reviu seu posicionamento no tocante à revisão geral anual, passando a entender que ela estaria contida no rol de vedações da LC n. 173/2020 e que eventuais atos de concessão devam ser tornados sem efeito, a partir da publicação da decisão. [...] Grupo de Câmaras de Direito Público desta Corte de Justiça que firmou entendimento em sentido contrário, defendendo que a revisão geral anual não se traduz em acréscimo remuneratório ou concessão de vantagem pecuniária, mas apenas de recomposição das perdas havidas no ano anterior, especialmente quando revisto por meio de índice oficial da inflação (Índice Nacional de Preços ao Consumidor - IPCA). Além disso, a parte final do inciso I, do art. 8º, excetua a concessão de acréscimos remuneratórios desde que fundados em determinação legal anterior à calamidade pública. Não se deve olvidar que a revisão geral anual é direito assegurando pela Constituição Federal, em seu art. 37, inciso X, previsão muito anterior ao contingenciamento excepcional imposto pela LC n. 173/2020.” (TJSC, Remessa Necessária Cível n. 5006268-02.2021.8.24.0035, rela. Desa. Vera Lúcia Ferreira Copetti, Quarta Câmara de Direito Público, j. em 11/08/2022). JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. ARESTO VERBERADO MANTIDO.”



    Em juízo de admissibilidade, o Recurso Extraordinário foi admitido e os autos encaminhados ao STF (Doc. 173).



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito.



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do Tribunal de origem para reformar a sentença de improcedência do pedido (Doc. 100, fls. 2-5):



    “Não desconheço que a quaestio restou controvertida em nosso Sodalício quanto à possibilidade - ou não -, da aludida revisão geral anual (recomposição relativa às perdas inflacionárias havidas no ano anterior) durante a vigência da Lei n. 173/2020, mormente ante a manifestação do TCE/SC-Tribunal de Contas de Santa Catarina no Prejulgado n. 2.274. 



    Contudo, na Sessão Ordinária do dia 30/03/2022, ao apreciar os autos do processo n. 5036064-46.2021.8.24.0000, o Grupo de Câmaras de Direito Público, por maioria de votos, decidiu pela viabilidade de recomposição da moeda no período. 



    Sobre a temática - por consubstanciar circunstância análoga que merece idêntica solução -, trago à lume a interpretação da norma consagrada na decisão lançada pelo Desembargador Júlio César Knoll, quando do julgamento do Mandado de Segurança Coletivo n. 5036064-46.2021.8.24.0000 (Gru (Grupo Público), a qual adiro e reproduzo, justapondo-a em meu voto, nos seus precisos termos, como ratio decidendi: 



    […]



    No contexto em discussão - diante dos meandros e peculiaridades do episódio -, a Lei Municipal n. 2.564 de 23/02/2021 (Evento 1, DOC4) também estabeleceu a revisão geral anual dos servidores do Município de Ouro - pelo IPCA-E -, correspondente à data-base de 2020. 



    E, conforme já reconhecido por nossa Corte, a revisão geral anual relativa às perdas inflacionárias em virtude de determinação legal anterior ao estado de calamidade pública (Coronavírus COVID-19 no Brasil) - inclusive do art. 37, inc. X, da Constituição Federal -, está amparada pela exceção estabelecida no art. 8º, inc. I, da Lei Complementar n. 173, de 27/05/2020. 



    Por conseguinte, é imperioso o reconhecimento de que, uma vez que a reposição inflacionária não encontra vedação na LC n. 173/2020, não há que falar em desaprovação das contas da comuna ou penalidade administrativa tão somente por esse fundamento. 



    Nesse conjunto de circunstâncias, o pleito deduzido pelo Município de Ouro para que o Estado de Santa Catarina se abstenha de aplicar reprovação de contas e sanções congêneres aos gestores apenas em razão da concessão da revisão geral anual aos servidores municipais, merece guarida. 



    Ex positis et ipso facti, dou provimento ao apelo, julgando procedente o pedido quanto à obrigação de não fazer em face do Estado de Santa Catarina. 



    Via de consequência, readéquo os ônus sucumbenciais, fixando a verba honorária (art. 85, §§ 1º e 8º, e art. 86 do CPC) no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) para cada litigante, ante a sucumbência recíproca. Entes públicos isentos do pagamento das custas processuais. 



    Dessarte, voto no sentido de reconhecer a ocorrência de julgamento infra petita quanto à obrigação negativa postulada. E, com esteio no art. 1.013, § 3º, inc. III, do CPC, conheço do recurso e dou-lhe provimento, determinando que o Estado de Santa Catarina se abstenha de aplicar eventuais sanções administrativas ou desaprovar as contas do Município de Ouro, tão somente em razão da concessão da revisão geral anual na vigência da Lei Complementar n. 173 de 27/05/2020.”



    A respeito da matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 1.311.742/RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente, Tema 1137 da repercussão geral), fixou a seguinte tese: 



    “É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)”.



    Veja-se a ementa do referido julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19). SERVIDOR PÚBLICO. CONTENÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL. ARTIGO 8º, INCISO IX, DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” (RE 1.311.742/RG, Rel. Min. PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 26/5/2021)



    Além disso, no julgamento das ADI 6.442; ADI 6.447; ADI 6.450 e ADI 6.525, todas de minha Relatoria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que:



    “A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.”



    Ficou, ainda, assentado pela CORTE que:



    “Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável”, bem como, que “As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal.”



    Na ocasião, ressaltei, no voto condutor do Acórdão que:



    “Por sua vez, analisando o teor do art. 8º da LC 173/2020, observa-se que o dispositivo estabeleceu diversas proibições direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. A norma, nesse sentido, prevê o limite temporal de vigência das proibições até 31 de dezembro de 2021 para aqueles entes afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.



    A situação fiscal vivenciada pelos Estados e Municípios brasileiros, sobretudo nessa conjuntura de pandemia, demanda uma maior atenção em relação aos gastos públicos e, no particular, ao gasto com o funcionalismo público. Dessa forma, o art. 8º da LC 173/2020 se revela como um importante mecanismo que justifica atitudes tendentes a alcançar o equilíbrio fiscal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.



    Conclui-se, dessa forma, que os arts. 7º e 8º da LC 173/2020, ao contrário do que alegado nas ADIs 6450 e 6525 (violação à autonomia federativa), traduzem em verdadeira alternativa tendente, a um só tempo, alcançar o equilíbrio fiscal e combater a crise gerada pela pandemia.



    Reconheço, assim, a constitucionalidade dos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 em relação à alegação de contrariedade ao pacto federativo e autonomia dos entes.



    […] 



    Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 a seguir analisados, além do respeito ao Federalismo, devem ser plenamente compatibilizados com a estrutura modernamente estabelecida para garantir a independência e harmonia dos Poderes de Estado e órgãos estatais autônomos.



    […] 



    Por seu turno, art. 8º da LC 173/2020 prevê norma diretamente relacionada ao combate da pandemia da COVID-19, instituindo restrições de ordem orçamentária no que diz respeito ao aumento de gastos públicos com pessoal. Trata-se, portanto, de norma de eficácia temporária.



    Como foi salientado no tópico anterior, as capacidades fiscais, numa federação cooperativa, devem ser exercidas com visão de conjunto, para que a realização dos projetos de cada nível de governo caminhe para um desfecho harmônico. Esse é o sentido das normas em questão. Elas não têm a pretensão de reduzir a política estadual e a municipal a uma mímica dos projetos estabelecidos pela União, mas de permitir um maior controle das contas públicas, seja impedindo a transferência de novas despesas com pessoal para o sucessor do gestor público (art. 7º) seja possibilitando que os entes subnacionais tenham condições de empregar maiores esforços orçamentários para o combate da pandemia do coronavírus (art. 8º). O traço comum entre os dispositivos resume-se no já mencionado equilíbrio fiscal.



    Nesse contexto, os artigos impugnados pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. Pretende-se, pois, evitar que alguns entes federativos façam ‘cortesia com chapéu alheio’, causando transtorno ao equilíbrio econômico financeiro nacional. 



    […] 



    Conclui-se que, ao contrário de deteriorar qualquer autonomia, a previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável.”



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, razão pela qual deve ser reformado.



    No mesmo sentido: RE 1.484.412-SC, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 5/4/2024; e RE 1.429.848/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 20/6/2023.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para restabelecer a sentença.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente